Tribunal: TJES
Processo: 0000664-03.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000664-03.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXWELL COSTA ROMAO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. INGRESSO EM DOMICÍLIO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TEMA 1.214/STJ. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória que responsabilizou os recorrentes pelo crime do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, com pedidos de (i) reconhecimento da nulidade da abordagem policial; (ii) absolvição por ausência de provas; e, subsidiariamente, (iii) revisão das penas fixadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a abordagem policial e o ingresso no imóvel foram ilícitos, ensejando nulidade da prova;
(ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico;
(iii) determinar se a dosimetria das penas deve ser revista, à luz do afastamento de circunstâncias judiciais e do Tema Repetitivo n.º 1.214/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada policial em domicílio é legítima quando há flagrante delito em curso, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e da orientação firmada no RE 603.616/RO (Tema 280).

4. A fuga dos acusados para o interior da pousada, localizada em local notoriamente associado ao tráfico, somada à sinalização do cão farejador K9, configura fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, conforme art. 244 do CPP e jurisprudência do STJ (AgRg no HC 869.296/MG).

5. A materialidade do delito está comprovada por auto de apreensão, laudos periciais e constatação da natureza e quantidade da droga (220 pedras de crack), bem como pela apreensão de balança de precisão e materiais de embalo.

6. A autoria é confirmada pelos depoimentos harmônicos dos policiais colhidos em juízo, meio de prova válido e idôneo quando coerente com os demais elementos probatórios, conforme precedentes do STJ (AgRg no AREsp 2.885.177/AL).

7. A revisão da pena-base é necessária quando afastadas circunstâncias judiciais negativadas, em respeito à tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.214/STJ, impondo-se redução proporcional.

8. Afastada a reincidência de Márcio de Jesus Dourado, pois fundada em condenação sem trânsito em julgado.

9. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06) ao réu Maxwell Costa Romão, diante de registros criminais e elementos que demonstram dedicação à atividade criminosa.

10. Mantidos os regimes iniciais fechados, considerados maus antecedentes e reincidência de alguns apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso policial em domicílio sem mandado é válido quando baseado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente, corroboradas por elementos objetivos verificados a posteriori.

2. Depoimentos de policiais prestados em juízo constituem prova apta a fundamentar condenação quando coerentes e harmônicos com o restante do conjunto probatório.

3. A redução proporcional da pena-base é obrigatória quando o tribunal, em recurso exclusivo da defesa, afasta circunstância judicial negativada, conforme Tema 1.214/STJ.

4. A causa de diminuição do tráfico privilegiado exige ausência de dedicação a atividades criminosas, não se aplicando quando comprovado o envolvimento prévio do agente com o tráfico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240 e 244; Lei 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 603.616/RO (Tema 280); STJ, AgRg no HC n. 869.296/MG, Quinta Turma, j. 2.9.2024; STJ, Tema Repetitivo n. 1.214; STJ, AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, Quinta Turma, j. 20.5.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
Maxwell Costa Romão, Vinicius Almeida

e
Márcio de Jesus Dourado
contra a sentença proferida pela
1ª Vara Criminal de Guarapari
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime definido no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06. O réu Márcio de Jesus Dourado foi condenado à pena de 13 (treze) anos de reclusão e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, Maxwell Costa Romão à pena de 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, e Vinicius Almeida à pena de 12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

No recurso, o recorrente Márcio de Jesus Dourado busca o reconhecimento da ilicitude da abordagem policial e a absolvição por suposta ausência de provas. Subsidiariamente, pede a revisão da pena aplicada.

O recorrente Vinícius de Almeida busca o reconhecimento da ilicitude da abordagem policial e a absolvição por suposta ausência de provas. Subsidiariamente, pede a revisão da pena aplicada.

O recorrente Maxwell Costa Romão busca o reconhecimento da ilicitude da abordagem policial. Subsidiariamente, pede a revisão da pena aplicada.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos, exceto no que diz respeito à necessidade de afastamento da agravante da reincidência para o recorrente Márcio.

Em seu parecer, o eminente Procurador de Justiça Josemar Moreira pugna pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso interposto pelo réu Márcio de Jesus Dourado, a fim de afastar a agravante da reincidência aplicada em seu desfavor, mantendo a sentença inalterada nos demais pontos.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000664-03.2022.8.08.0021

DATA DA SESSÃO: 01/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
Maxwell Costa Romão, Vinicius Almeida

e

Márcio de Jesus Dourado
contra a sentença proferida pela
1ª Vara Criminal de Guarapari
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime definido no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06. O réu Márcio de Jesus Dourado foi condenado à pena de 13 (treze) anos de reclusão e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, Maxwell Costa Romão à pena de 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, e Vinicius Almeida à pena de 12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

No recurso, o recorrente Márcio de Jesus Dourado busca o reconhecimento da ilicitude da abordagem policial e a absolvição por suposta ausência de provas. Subsidiariamente, pede a revisão da pena aplicada.

O recorrente Vinícius de Almeida busca o reconhecimento da ilicitude da abordagem policial e a absolvição por suposta ausência de provas. Subsidiariamente, pede a revisão da pena aplicada.

O recorrente Maxwell Costa Romão busca o reconhecimento da ilicitude da abordagem policial. Subsidiariamente, pede a revisão da pena aplicada.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos, exceto no que diz respeito à necessidade de afastamento da agravante da reincidência para o recorrente Márcio.

Em seu parecer, o eminente Procurador de Justiça Josemar Moreira pugna pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso interposto pelo réu Márcio de Jesus Dourado, a fim de afastar a agravante da reincidência aplicada em seu desfavor, mantendo a sentença inalterada nos demais pontos.

É o relatório. À revisão.

*

O SR. ADVOGADO GEZIO ZUCOLOTO MOZER:-

Obrigado, Sr. Presidente.

Primeiramente, quero cumprimentar o Sr. Desembargador Relator Fernando Zardini, na pessoa de quem eu estendo cumprimento para os demais desembargadores, cumprimentar a representante do Ministério Público, os nobres colegas advogados e os demais presentes.

Excelência, trata-se de uma apelação criminal vinda lá da comarca de Guarapari, comarca que eu sempre acompanho aqui, e vejo inúmeros advogados sustentando o excesso de prazos. Esse caso aqui, só para ressaltar, é um processo de 2022, com três réus, e apenas hoje está sendo julgada a apelação.

Excelências, três adolescentes, três jovens, caminhando pela rua. Segundo a polícia, eles mudaram a direção quando avistaram a viatura e entraram em uma pousada. A polícia rapidamente os seguiu e entrou também dentro da pousada, revistou os três e nada de ilícito foi encontrado. E aí eu pergunto: se nesse momento não havia qualquer elemento concreto que indicasse a posse de objeto ilícito pelos apelantes, qual foi a justificativa para esses policiais adentrarem essa pousada, sendo que eles mesmos informaram que na primeira revista, já dentro da pousada, nada de ilícito teria sido encontrado?

E aí, qual foi o próximo passo dessa guarnição? Acionaram outra viatura, que veio com um cão farejador. E aí esse cão, com a polícia, revistaram todos os cômodos dessa pousada, e em um desses cômodos encontrou a quantidade de 220 pedras de craque.

E aí eu peço vênia para ler um pequeno trecho do que vem entendendo de forma pacífica os tribunais superiores com relação a essas fundadas suspeitas: “não satisfazem a exigência legal por si só as meras informações de fonte não identificada, denúncias anônimas, ou intuições, impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseada, por exemplo, exclusivamente no tirocínio policial, ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou certa reação e expressão corporal como nervosa, não preenche o estande probatório de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP.” Excelências, esse julgado é de relatoria do ministro Antônio Saldanha, julgado em 2023, no HC 810.9071 de São Paulo.

Com base nele e toda jurisprudência consolidada, a defesa requer, de forma preliminar, o reconhecimento dessa ilicitude, violando o artigo 244 do CPP.

Superando essa fase, excelências, vamos agora analisar a dosimetria da pena. Dez anos foi fixado na primeira fase. E aí o que leva o magistrado a aplicar, lembrando que a pena começa de 5, vai até 15, e na primeira fase ele começa em 10 anos?

E aí novamente peço vênia pra ler um pequeno trecho aqui de um julgado também do STJ, que serve pra demonstrar o que vem entendendo, inclusive essa corte aqui também entende dessa forma, que diz que “a exasperação da pena base deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar, ou seja, ultrapassar as bordas dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade e ao abstrato delito, à potencial consciência da ilicitude, o perigo da conduta, A busca de lucro fácil e outras generalizações, sem lastro de circunstâncias concretas, não podem ser utilizadas para aumentar a pena-base”.

Então, com base nesse entendimento, vamos entender qual foi o motivo desse magistrado ter aplicado a pena em sua primeira fase em 10 anos. Vamos lá, na culpabilidade, ele entendeu que a sentença, a sentença desse juiz considerou a culpabilidade como desfavorável, sobre o fundamento de que o apelante, à época dos fatos, tinha plena consciência da ilicitude da conduta.

Ora, então, o que esse magistrado quer dizer é o seguinte, essa culpabilidade, para ela não ser reconhecida como desfavorável, era o mesmo de que ele não soubesse que era proibido vender droga, de que era crime. É o que ele está se exigindo aqui, porque ele fala que ele tinha conhecimento da ilicitude da conduta, e era plenamente exigível comportamento diverso. A defesa entende, excelências, e esse tribunal também já entende nesse mesmo sentido, que a culpabilidade é normal ao delito. Isso já está previsto na pena de 5 a 15 anos.

Outro ponto que ele traz aqui, para considerar desfavorável a culpabilidade, ele diz assim, “especialmente por já ter sido anteriormente condenado”. Olha que é a primeira vez que ele traz isso. Só que esse anteriormente condenado é uma sentença que ainda não foi julgada.

Vamos para o segundo motivo. O magistrado fundamentou negativamente os motivos do crime, sustentando que o apelante teria agido por espírito de ganância. Todavia, mais uma vez, tal motivação é inerente ao próprio tipo penal. Ora, se existem 18 verbos nucleares, um deles é vender. Se está vendendo, a finalidade é dinheiro. Não tem porque ser reconhecido de forma negativa.

O outro ponto que foi reconhecido foram os antecedentes. A sentença considerou os antecedentes como desfavoráveis, com base em uma condenação anterior em porte de arma. Duas vezes ele já cita essa condenação que, eu repito, não transitou em julgado. Duas vezes.

E aí, nesses antecedentes, ele violou claramente o tema 129 do STF, que fixou a seguinte tese: “A existência de inquéritos policiais ou ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes, para fins de dosimetria da pena”. Além de ele ter violado esse tema 129 do STF, ele está utilizando de novo o que ele já utilizou lá.

E aí vamos aqui à personalidade, outro fator que fez ele elevar essa pena-base. O juiz de origem avaliou negativamente a personalidade do apelante, com base em uma sentença penal condenatória, não transitada em julgado. Ou seja, a mesma coisa. Três vezes ele está usando essa condenação, sem trânsito em julgado.

E aí ele cita aqui ainda sobre a personalidade, que ele teria uma passagem, um ato infracional, e lembrando que isso não é crime. E aí, com isso, ele chegou à pena base em 10 anos.

Segunda fase, ela caiu para nove anos porque ele reconheceu a menoridade relativa.

E aí chegando na terceira fase, que seria a hora de analisar o tão conhecido tráfico privilegiado, ele sequer citou na sentença. Entende-se que ele não aplicou, porque a pena está em nove anos. Mas qual foi o motivo que ele não aplicou? A defesa não consegue entender. Então a única coisa que a defesa pode fazer é entender que, como ele já utilizou essa condenação por porte ilegal de arma de fogo três vezes, então pode ser que ele tenha usado ela de novo, uma quarta vez, pra não aplicar, não reconhecer a minorante do tráfico de drogas. Lembrando que esse porte é um processo anterior a essa apreensão de drogas, ocorrido na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, e até hoje, não foi analisado o recurso de apelação por este tribunal. Continua ainda aguardando julgamento.

E aí, falando sobre o privilégio, o que o STJ firmou no tema 1139? Firmou a seguinte tese: “é vedada a utilização de inquérito ou ações penais em curso para impedir a aplicação do artigo 33, parágrafo 4º da lei de drogas”.

E aí, lendo um trechinho de um acórdão do Tribunal do Distrito Federal, que diz o seguinte, confirmando a aplicação dessa tese pelo STJ: “O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos especiais repetitivos, firmou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais para impedir a aplicação do artigo 33, parágrafo 4º, tema 1139, publicado em 18/8/2022”. E continua, “se não há provas de que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, reconhece-se a causa de diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33. O fato de responder a ação penal de tráfico de drogas, sem que haja condenação definitiva, não significa que é habitual a prática de crimes”.

E olha que esse julgado aqui, excelências, ele está tratando de tráfico de drogas. Aqui, é um crime de porte ilegal de arma de fogo. Então, entendendo que essa negativa da aplicação do tráfico privilegiado pode ter sido, no ponto de vista da defesa é único, por conta também desse processo, dessa condenação, A gente conhece a expressão do latim
bis
in
idem
, que significa duas vezes o mesmo. Nesse caso aqui, eu desconheço a língua latim, eu nem sei qual seria o termo utilizado, porque aqui ele utilizou quatro vezes o mesmo.

Então, excelência, finalizando o pedido da defesa, é que se reconheça a ilicitude da busca pessoal. Superando essa fase, a aplicação da pena-base no mínimo legal e que seja reconhecido a minorante do tráfico privilegiado. Esses são os requerimentos, Excelência.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Sr. Presidente, quero cumprimentar doutor Gésio Zuccolotto pela sua sustentação e ele traz alguns pontos que eu gostaria de revisitar nos autos e peço retorno, trago na próxima sessão.

*

mpf/

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000664-03.2022.8.08.0021

DATA DA SESSÃO: 15/10/2025

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

PRELIMINAR DE NULIDADE

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Buscam os recorrentes, em sede preliminar, o reconhecimento da nulidade da abordagem policial.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, afasta a inviolabilidade de domicílio em casos de flagrante delito, cabendo ressaltar que o tráfico de drogas é um crime de natureza permanente, de modo que a sua consumação se protrai no tempo, legitimando a prisão em flagrante e, por consequência, o ingresso dos policiais no local.

Ademais, a jurisprudência de tribunais superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a busca pessoal e domiciliar é válida quando há denúncia anônima especificada ou, como no presente caso, situação de flagrante delito, que confere justa causa à ação policial.

Sobre o tema, vejamos a seguinte orientação jurisprudencial:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INGRESSO EM DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PENA DE 5 ANOS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, no qual se enfrentou o Tema 280 de Repercussão Geral, fixou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

II - No julgamento do HC n. 598.051/SP, em 2/3/2021, pela Sexta Turma desta Corte Superior, assentou-se que não houve a concessão de salvo-conduto a todas as condenações por tráfico ilícito de drogas praticadas em domicílio, devendo-se analisar, caso a caso, as circunstâncias de cada prisão em flagrante (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021).

III - Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça compreende que é possível o ingresso de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local, à luz do artigo 240 do Código de Processo Penal.

IV - Na hipótese, conforme consignado na decisão agravada, diante das informações recebidas e da tentativa de fuga do acusado ao avistar os policiais, verifica-se que havia fundadas razões da ocorrência do crime permanente imputado ao agravante, aptas ao embasamento do ingresso domiciliar. Efetivamente, em que pese a irresignação da Defesa, fato é que o agravante restou condenado com amparo em provas de autoria e materialidade do delito, sob a égide da confirmação judicial.

V - (...).

VIII - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 869.296/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.)
”
.

Na hipótese, constata-se que, conforme o relato dos agentes policiais, o local dos fatos, a Pousada Colorado, era notoriamente conhecido pelo intenso tráfico de drogas, e os policiais estavam em patrulhamento quando avistaram os apelantes em atitude suspeita. A suspeita se intensificou quando os réus tentaram fugir para dentro da pousada ao perceberem a aproximação da viatura, desobedecendo a ordem de parada. Tais elementos, somados ao fato de que o cão farejador K9 sinalizou a presença de entorpecentes no cômodo em que os acusados se refugiaram, configuram a "fundada suspeita" exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal e a justa causa para a busca.

Dessa forma, a ação da polícia militar se deu em estrita conformidade com os parâmetros legais.

Desta forma, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

V
O T O

MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
Maxwell Costa Romão, Vinicius Almeida

e

Márcio de Jesus Dourado
contra a sentença proferida pela
1ª Vara Criminal de Guarapari
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime definido no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06. O réu Márcio de Jesus Dourado foi condenado à pena de 13 (treze) anos de reclusão e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, Maxwell Costa Romão à pena de 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, e Vinicius Almeida à pena de 12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

No recurso, o recorrente Márcio de Jesus Dourado busca o reconhecimento da ilicitude da abordagem policial e a absolvição por suposta ausência de provas. Subsidiariamente, pede a revisão da pena aplicada.

O recorrente Vinícius de Almeida busca o reconhecimento da ilicitude da abordagem policial e a absolvição por suposta ausência de provas. Subsidiariamente, pede a revisão da pena aplicada.

O recorrente Maxwell Costa Romão busca o reconhecimento da ilicitude da abordagem policial. Subsidiariamente, pede a revisão da pena aplicada.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos, exceto no que diz respeito à necessidade de afastamento da agravante da reincidência para o recorrente Márcio.

Em seu parecer, o eminente Procurador de Justiça Josemar Moreira pugna pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso interposto pelo réu Márcio de Jesus Dourado, a fim de afastar a agravante da reincidência aplicada em seu desfavor, mantendo a sentença inalterada nos demais pontos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 3 de março de 2022, os acusados, agindo em união de desígnios, guardavam e tinham em depósito substâncias entorpecentes destinadas à venda.

Pois bem.

A materialidade do crime de tráfico, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, é demonstrada pelo Auto de Apreensão, Laudo de Exame Químico e Auto de Constatação de Natureza e Quantidade de Drogas.

As provas dos autos revelam a apreensão de 220 pedras de crack, uma balança de precisão e material para embalo, reforçando que as substâncias eram destinadas ao tráfico e não ao consumo pessoal.

A autoria, por sua vez, é confirmada pelo conjunto probatório, que inclui o flagrante e os depoimentos dos policiais Elias Martins Pereira de Oliveira e Lucas Ramos Ferreira.

Os depoimentos dos agentes convergem e demonstram que os acusados, em atitude suspeita e em local conhecido pelo tráfico, tentaram fugir para o interior da pousada, sendo abordados dentro de uma quitinete onde a droga e os apetrechos foram localizados com a ajuda do cão farejador.

A jurisprudência admite o depoimento de policiais como prova válida para a condenação, desde que em consonância com os demais elementos do processo.

Neste sentido, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ao fundamento de que a alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ. A defesa sustentou violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, alegando que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação imposta ao agravante contrariou o art. 155 do CPP, por ter sido fundada exclusivamente em provas produzidas no inquérito policial, sem amparo em elementos colhidos sob o crivo do contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de origem assentou que a condenação teve por fundamento provas produzidas em juízo, destacando o depoimento de policial militar colhido sob contraditório, corroborado por demais elementos constantes dos autos, inclusive laudos periciais.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso de provas produzidas na fase inquisitorial como elementos de reforço à condenação, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas por outras provas, o que se verifica na espécie (AgRg no HC n. 653.303/SP).

5. Os depoimentos de policiais, na condição de testemunhas compromissadas, são válidos e dotados de presunção relativa de veracidade, sendo suficientes para fundamentar a condenação quando coerentes e ausentes indícios de má-fé (AgRg no HC n. 924.266/MG;

AgRg no HC n. 911.442/RO; AgRg no HC n. 737.535/RJ).

6. A pretensão recursal demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação penal pode ser validamente fundamentada em depoimentos policiais colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, especialmente quando corroborados por demais provas constantes dos autos.

2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à suficiência e validade do conjunto probatório exige reexame de fatos e provas, providência vedada na via do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

(STJ. AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)
”

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer das 18 (dezoito) condutas previstas no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, como, por exemplo, "guardar" ou "ter em depósito".

A defesa não conseguiu apresentar provas que refutassem a versão dos fatos apresentada pela acusação.

No tocante à dosimetria da pena, a sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal para os três réus, com base na análise de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime foram avaliados negativamente. Conforme a jurisprudência consolidada, a fixação da pena-base não exige critérios rígidos ou matemáticos, sendo um ato de discricionariedade do magistrado, desde que devidamente fundamentado.

O artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 determina que a natureza e a quantidade da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. A apreensão de 220 pedras de crack, substância de alta nocividade e potencial ofensivo à saúde pública, justifica a exasperação da pena-base, o que foi corretamente aplicado na sentença.

Com efeito, ainda que afastadas algumas circunstâncias negativas com utilização de fundamentação própria do tipo penal e de forma genérica (culpabilidade, personalidade, motivos e consequências), o “quantum” fixado que se mostrou razoável e motivada haja vista a quantidade e a natureza das drogas apreendidas.

Neste sentido, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A teor do artigo 42 da Lei 11.343/2006, a natureza e a quantidade da substância entorpecente são preponderantes sobre o previsto no art. 59 do CP e serão consideradas na fixação da pena.

2. No caso, o aumento na primeira fase dosimétrica está fundamentado na natureza e na quantidade da droga (32 Kg de cocaína), o que se revela justificado e não se mostra desproporcional.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.199.264/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)
”

Em relação ao recurso do réu Márcio de Jesus Dourado, o Ministério Público opinou pelo afastamento da agravante da reincidência, por considerar que a condenação em processo diverso não havia transitado em julgado ao tempo dos fatos.

A análise do processo de origem corrobora o argumento, visto que a agravante da reincidência foi aplicada com base na condenação do processo nº 0011814-65.2020.8.08.0048, que ainda não havia operado o trânsito em julgado.

Tal pleito é acolhido, e a pena do réu Márcio de Jesus Dourado deve ser readequada.

Com efeito, considerando a pena-base fixada em
11 (onze) anos de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa, fixo-a definitivamente
, ante a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição.

Quanto ao pleito de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 (tráfico privilegiado) para o réu Maxwell Costa Romão, o pedido não prospera.

A aplicação do privilégio pressupõe que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

As provas dos autos, demonstram que Maxwell Costa Romão possui registros criminais, indicando seu prévio envolvimento em atividades criminosas. Ressalte-se ainda que a apreensão de balança de precisão e material para corte e embalo, demonstram a sua dedicação ao tráfico de drogas.

Dessa forma, não há que se falar no reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos, e,
nego provimento aos recursos de Maxwell Costa Romão e

Vinicius Almeida
,
dando

parcial provimento ao recurso de Márcio de Jesus Dourado
para afastar a agravante da reincidência, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (REVISORA):-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 12/11/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (REVISORA):-

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de recursos de apelação criminal interpostos por
MAXWELL COSTA ROMÃO
,
VINICIUS ALMEIDA
e
MÁRCIO DE JESUS DOURADO,
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que os condenou como incurso nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de:

MAXWELL COSTA ROMÃO
: 9 anos de reclusão e 900 dias-multa;

VINICIUS ALMEIDA
: à pena de 12 anos de reclusão e 1.200 dias-multa;

MÁRCIO DE JESUS DOURADO
: 13 anos de reclusão e 1.300 dias-multa.

O eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antônio conheceu dos apelos e, negou provimento aos recursos interpostos por Maxwell Costa Romão e Vinicius Almeida e deu parcial provimento ao recurso de Márcio de Jesus Dourado para afastar a agravante da reincidência.

Pedi vista dos autos para analisar a primeira fase do processo dosimétrico, notadamente porque, no judicioso voto de relatoria, houve o decote de circunstâncias judiciais consideradas negativas pelo juízo de origem, sem que as penas-bases fossem redimensionadas.

Por oportuno, transcrevo excerto do voto do Eminente Relator:

No tocante à dosimetria da pena, a sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal para os três réus, com base na análise de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime foram avaliados negativamente. Conforme a jurisprudência consolidada, a fixação da pena-base não exige critérios rígidos ou matemáticos, sendo um ato de discricionariedade do magistrado, desde que devidamente fundamentado.

O artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 determina que a natureza e a quantidade da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. A apreensão de 220 pedras de crack, substância de alta nocividade e potencial ofensivo à saúde pública, justifica a exasperação da pena-base, o que foi corretamente aplicado na sentença.

Com efeito,
ainda que afastadas algumas circunstâncias negativas com utilização de fundamentação própria do tipo penal e de forma genérica (culpabilidade, personalidade, motivos e consequências), o “quantum” fixado que se mostrou razoável e motivada haja vista a quantidade e a natureza das drogas apreendidas
.

A despeito do brilhante voto proferido pelo eminente Relator, peço vênia para divergir da conclusão supramencionada.

Isso porque, no Tema Repetitivo n. 1.214, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese segunda a qual “
[é] obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”

Não sendo caso de reforço na fundamentação, é de rigor o redimensionamento das respectivas penas basilares.

Passo a nova dosimetria:

Recorrente MÁRCIO DE JESUS DOURADO:

Persistindo os antecedentes e quantidade de drogas, fixo a pena-base em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa. Afastada a agravante da reincidência pelo eminente Relator e à míngua de circunstâncias atenuantes e causas de diminuição e aumento de pena, torno-a pena definitiva.

Mantenho as demais determinações contidas na sentença, em especial o regime inicial fechado, em razão dos maus antecedentes.

Recorrente MAXWELL COSTA ROMÃO:

Pelos mesmos fundamentos já analisados (antecedentes e quantidade de drogas), fixo a pena-base em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Presente a atenuante da menoridade relativa e na ausência de circunstâncias agravantes ou causas de aumento ou diminuição da pena, fixo a pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão e 667 dias-multa.

Mantenho as demais determinações contidas na sentença, em especial o regime inicial fechado, em razão dos maus antecedentes.

Recorrente
VINICIUS ALMEIDA:

Persistindo somente a quantidade de drogas, fixo a pena-base em 6 anos e 6 meses de reclusão.

Presente a agravante da reincidência e não havendo circunstância atenuante, nem causas de diminuição e aumento de pena, fixo a pena basilar em 7 anos e 7 meses de reclusão e 770 dias-multa.

Mantenho o regime fechado, em razão da reincidência.

Ante o exposto, pedindo vênia ao Eminente Relator para divergir apenas da primeira fase do processo dosimétrico,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos, para fixar as penas definitivas dos recorrentes
MÁRCIO DE JESUS DOURADO
em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa,
MAXWELL COSTA ROMÃO
em 6 anos e 8 meses de reclusão e 667 dias-multa e
VINICIUS ALMEIDA
em 7 anos e 7 meses de reclusão e 770 dias-multa, todos em regime inicial fechado.

É como, respeitosamente, voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto da eminente Revisora, Desembargadora Rachel Durão Correia da Silva.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de recursos de a
pelação criminal interpostos por
MAXWELL COSTA ROMÃO
,
VINICIUS ALMEIDA
e
MÁRCIO DE JESUS DOURADO,
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que os condenou como incurso nas iras do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de:

MAXWELL COSTA ROMÃO
:
9 anos de reclusão e 900 dias-multa;

VINICIUS ALMEIDA
:
à pena de 12 anos de reclusão e 1.200 dias-multa;

MÁRCIO DE JESUS DOURADO
:
13 anos de reclusão e 1.300 dias-multa.

O eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antônio conheceu dos apelos e, negou
provimento aos recursos interpostos por Maxwell Costa Romão e Vinicius Almeida e deu parcial provimento ao recurso de Márcio de Jesus Dourado para afastar a agravante da reincidência.

Pedi vista dos autos para analisar a primeira fase do processo dosimétrico, notadamente porque, no judicioso voto de relatoria, houve o decote de circunstâncias judiciais consideradas negativas pelo juízo de origem, sem que as penas-bases fossem redimensionadas.

Por oportuno, transcrevo excerto do voto do Eminente Relator:

No tocante à dosimetria da pena, a sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal para os três réus, com base na análise de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime foram avaliados negativamente. Conforme a jurisprudência consolidada, a fixação da pena-base não exige critérios rígidos ou matemáticos, sendo um ato de discricionariedade do magistrado, desde que devidamente fundamentado.

O artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 determina que a natureza e a quantidade da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. A apreensão de 220 pedras de crack, substância de alta nocividade e potencial ofensivo à saúde pública, justifica a exasperação da pena-base, o que foi corretamente aplicado na sentença.

Com efeito,
ainda que afastadas algumas circunstâncias negativas com utilização de fundamentação própria do tipo penal e de forma genérica (culpabilidade, personalidade, motivos e consequências), o “quantum” fixado que se mostrou razoável e motivada haja vista a quantidade e a natureza das drogas apreendidas
.

A despeito do brilhante voto proferido pelo eminente Relator, peço vênia para divergir da conclusão supramencionada.

Isso porque, no Tema Repetitivo n. 1.214, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese segunda a qual
“
[é] obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”

Não sendo caso de reforço na fundamentação, é de rigor o redimensionamento das respectivas penas basilares.

Passo a nova dosimetria:

Recorrente MÁRCIO DE JESUS DOURADO:

Persistindo os antecedentes e quantidade de drogas, fixo a pena-base em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa. Afastada a agravante da reincidência pelo eminente Relator e à míngua de circunstâncias atenuantes e causas de diminuição e aumento de pena, torno-a pena definitiva.

Mantenho as demais determinações contidas na sentença, em especial o regime inicial fechado, em razão dos maus antecedentes.

Recorrente MAXWELL COSTA ROMÃO:

Pelos mesmos fundamentos já analisados (antecedentes e quantidade de drogas), fixo a pena-base em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Presente a atenuante da menoridade relativa e na ausência de circunstâncias agravantes ou causas de aumento ou diminuição da pena, fixo a pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão e 667 dias-multa.

Mantenho as demais determinações contidas na sentença, em especial o regime inicial fechado, em razão dos maus antecedentes.

Recorrente
VINICIUS ALMEIDA:

Persistindo somente a quantidade de drogas, fixo a pena-base em 6 anos e 6 meses de reclusão.

Presente a agravante da reincidência e não havendo circunstância atenuante, nem causas de diminuição e aumento de pena, fixo a pena basilar em 7 anos e 7 meses de reclusão e 770 dias-multa.

Mantenho o regime fechado, em razão da reincidência.

Ante o exposto, pedindo vênia ao Eminente Relator para divergir apenas da primeira fase do processo dosimétrico,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos, para fixar as penas definitivas dos recorrentes
MÁRCIO DE JESUS DOURADO
em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa,
MAXWELL COSTA ROMÃO
em 6 anos e 8 meses de reclusão e 667 dias-multa e
VINICIUS ALMEIDA
em

7 anos e 7 meses de reclusão e 770 dias-multa, todos em regime inicial fechado.

É como, respeitosamente, voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000664-03.2022.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MAXWELL COSTA ROMAO, VINICIUS ALMEIDA, MARCIO DE JESUS DOURADO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE

Buscam os recorrentes, em sede preliminar, o reconhecimento da nulidade da abordagem policial.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, afasta a inviolabilidade de domicílio em casos de flagrante delito, cabendo ressaltar que o tráfico de drogas é um crime de natureza permanente, de modo que a sua consumação se protrai no tempo, legitimando a prisão em flagrante e, por consequência, o ingresso dos policiais no local.

Ademais, a jurisprudência de tribunais superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a busca pessoal e domiciliar é válida quando há denúncia anônima especificada ou, como no presente caso, situação de flagrante delito, que confere justa causa à ação policial.

Sobre o tema, vejamos a seguinte orientação jurisprudencial:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INGRESSO EM DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PENA DE 5 ANOS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, no qual se enfrentou o Tema 280 de Repercussão Geral, fixou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

II - No julgamento do HC n. 598.051/SP, em 2/3/2021, pela Sexta Turma desta Corte Superior, assentou-se que não houve a concessão de salvo-conduto a todas as condenações por tráfico ilícito de drogas praticadas em domicílio, devendo-se analisar, caso a caso, as circunstâncias de cada prisão em flagrante (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021).

III - Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça compreende que é possível o ingresso de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local, à luz do artigo 240 do Código de Processo Penal.

IV - Na hipótese, conforme consignado na decisão agravada, diante das informações recebidas e da tentativa de fuga do acusado ao avistar os policiais, verifica-se que havia fundadas razões da ocorrência do crime permanente imputado ao agravante, aptas ao embasamento do ingresso domiciliar. Efetivamente, em que pese a irresignação da Defesa, fato é que o agravante restou condenado com amparo em provas de autoria e materialidade do delito, sob a égide da confirmação judicial.

V -
(...).

VIII - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 869.296/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.)
”.

Na hipótese, constata-se que, conforme o relato dos agentes policiais, o local dos fatos, a Pousada Colorado, era notoriamente conhecido pelo intenso tráfico de drogas, e os policiais estavam em patrulhamento quando avistaram os apelantes em atitude suspeita. A suspeita se intensificou quando os réus tentaram fugir para dentro da pousada ao perceberem a aproximação da viatura, desobedecendo a ordem de parada. Tais elementos, somados ao fato de que o cão farejador K9 sinalizou a presença de entorpecentes no cômodo em que os acusados se refugiaram, configuram a "fundada suspeita" exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal e a justa causa para a busca.

Dessa forma, a ação da polícia militar se deu em estrita conformidade com os parâmetros legais.

Desta forma, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
Maxwell Costa Romão, Vinicius Almeida

e
Márcio de Jesus Dourado
contra a sentença proferida pela
1ª Vara Criminal de Guarapari
, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime definido no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06. O réu Márcio de Jesus Dourado foi condenado à pena de 13 (treze) anos de reclusão e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa, Maxwell Costa Romão à pena de 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, e Vinicius Almeida à pena de 12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

No recurso, o recorrente Márcio de Jesus Dourado busca o reconhecimento da ilicitude da abordagem policial e a absolvição por suposta ausência de provas. Subsidiariamente, pede a revisão da pena aplicada.

O recorrente Vinícius de Almeida busca o reconhecimento da ilicitude da abordagem policial e a absolvição por suposta ausência de provas. Subsidiariamente, pede a revisão da pena aplicada.

O recorrente Maxwell Costa Romão busca o reconhecimento da ilicitude da abordagem policial. Subsidiariamente, pede a revisão da pena aplicada.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos, exceto no que diz respeito à necessidade de afastamento da agravante da reincidência para o recorrente Márcio.

Em seu parecer, o eminente Procurador de Justiça Josemar Moreira pugna pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso interposto pelo réu Márcio de Jesus Dourado, a fim de afastar a agravante da reincidência aplicada em seu desfavor, mantendo a sentença inalterada nos demais pontos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 3 de março de 2022, os acusados, agindo em união de desígnios, guardavam e tinham em depósito substâncias entorpecentes destinadas à venda.

Pois bem.

A materialidade do crime de tráfico, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, é demonstrada pelo Auto de Apreensão, Laudo de Exame Químico e Auto de Constatação de Natureza e Quantidade de Drogas.

As provas dos autos revelam a apreensão de 220 pedras de crack, uma balança de precisão e material para embalo, reforçando que as substâncias eram destinadas ao tráfico e não ao consumo pessoal.

A autoria, por sua vez, é confirmada pelo conjunto probatório, que inclui o flagrante e os depoimentos dos policiais Elias Martins Pereira de Oliveira e Lucas Ramos Ferreira.

Os depoimentos dos agentes convergem e demonstram que os acusados, em atitude suspeita e em local conhecido pelo tráfico, tentaram fugir para o interior da pousada, sendo abordados dentro de uma quitinete onde a droga e os apetrechos foram localizados com a ajuda do cão farejador.

A jurisprudência admite o depoimento de policiais como prova válida para a condenação, desde que em consonância com os demais elementos do processo.

Neste sentido, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ao fundamento de que a alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ. A defesa sustentou violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, alegando que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação imposta ao agravante contrariou o art. 155 do CPP, por ter sido fundada exclusivamente em provas produzidas no inquérito policial, sem amparo em elementos colhidos sob o crivo do contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de origem assentou que a condenação teve por fundamento provas produzidas em juízo, destacando o depoimento de policial militar colhido sob contraditório, corroborado por demais elementos constantes dos autos, inclusive laudos periciais.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso de provas produzidas na fase inquisitorial como elementos de reforço à condenação, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas por outras provas, o que se verifica na espécie (AgRg no HC n. 653.303/SP).

5. Os depoimentos de policiais, na condição de testemunhas compromissadas, são válidos e dotados de presunção relativa de veracidade, sendo suficientes para fundamentar a condenação quando coerentes e ausentes indícios de má-fé (AgRg no HC n. 924.266/MG;

AgRg no HC n. 911.442/RO; AgRg no HC n. 737.535/RJ).

6. A pretensão recursal demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação penal pode ser validamente fundamentada em depoimentos policiais colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, especialmente quando corroborados por demais provas constantes dos autos.

2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à suficiência e validade do conjunto probatório exige reexame de fatos e provas, providência vedada na via do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)
”

O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer das 18 (dezoito) condutas previstas no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, como, por exemplo, "guardar" ou "ter em depósito".

A defesa não conseguiu apresentar provas que refutassem a versão dos fatos apresentada pela acusação.

No tocante à dosimetria da pena, a sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal para os três réus, com base na análise de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime foram avaliados negativamente. Conforme a jurisprudência consolidada, a fixação da pena-base não exige critérios rígidos ou matemáticos, sendo um ato de discricionariedade do magistrado, desde que devidamente fundamentado.

O artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 determina que a natureza e a quantidade da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. A apreensão de 220 pedras de crack, substância de alta nocividade e potencial ofensivo à saúde pública, justifica a exasperação da pena-base, o que foi corretamente aplicado na sentença.

Com efeito, ainda que afastadas algumas circunstâncias negativas com utilização de fundamentação própria do tipo penal e de forma genérica (culpabilidade, personalidade, motivos e consequências), o “quantum” fixado que se mostrou razoável e motivada haja vista a quantidade e a natureza das drogas apreendidas.

Neste sentido, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A teor do artigo 42 da Lei 11.343/2006, a natureza e a quantidade da substância entorpecente são preponderantes sobre o previsto no art. 59 do CP e serão consideradas na fixação da pena.

2. No caso, o aumento na primeira fase dosimétrica está fundamentado na natureza e na quantidade da droga (32 Kg de cocaína), o que se revela justificado e não se mostra desproporcional.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.199.264/AM, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)
”

Em relação ao recurso do réu Márcio de Jesus Dourado, o Ministério Público opinou pelo afastamento da agravante da reincidência, por considerar que a condenação em processo diverso não havia transitado em julgado ao tempo dos fatos.

A análise do processo de origem corrobora o argumento, visto que a agravante da reincidência foi aplicada com base na condenação do processo nº 0011814-65.2020.8.08.0048, que ainda não havia operado o trânsito em julgado.

Tal pleito é acolhido, e a pena do réu
Márcio de Jesus Dourado
deve ser readequada.

Com efeito, considerando a pena-base fixada em
11 (onze) anos de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa, fixo-a definitivamente
, ante a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição.

Quanto ao pleito de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 (tráfico privilegiado) para o réu Maxwell Costa Romão, o pedido não prospera.

A aplicação do privilégio pressupõe que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

As provas dos autos, demonstram que Maxwell Costa Romão possui registros criminais, indicando seu prévio envolvimento em atividades criminosas. Ressalte-se ainda que a apreensão de balança de precisão e material para corte e embalo, demonstram a sua dedicação ao tráfico de drogas.

Dessa forma, não há que se falar no reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos, e,
nego provimento aos recursos de
M
axwell
C
osta
R
omão
e
Vinicius Almeida
,
dando
parcial provimento
ao recurso de Márcio de Jesus Dourado
para afastar a agravante da reincidência, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

É como voto.